Tribunal: STF
Processo: ARE 1391757
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Reginaldo Vieira contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 282 e 284 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo assim ementado (com meus grifos):



    POLICIAL MILITAR. Agravo interno. Rito comum. Proventos da inatividade. Restabelecimento. Representação para Perda de Graduação. Julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar Estadual. Decretação da Perda de Graduação. Cassação dos proventos. Acórdão transitado em julgado. Natureza judicial da decisão. Indeferimento da inicial. Agravo Interno não provido. 



    Faz coisa julgada material decisão judicial proferida por Tribunal de Justiça Militar em processo de Representação para Perda de Graduação, o que impossibilita sua desconstituição por meio de ação de rito comum. 



    O recorrente aponta ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXV, e 125, § 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a v. decisão, desta E. Corte Militar, ao decretar a perda da graduação tem natureza administrativa, logo, passível de ser alvo de ação judicial com esteio no controle externo dos atos da Administração Pública, de competência exclusiva do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).”



    Alega que “a competência prevista no § 4º, do artigo 125, da Carta Magna, não autoriza a cassação dos proventos da inatividade por se constituir em penalidade de cunho previdenciário.”



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que a matéria articulada nas razões recursais, quanto à suposta violação ao art. 2º da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF. É o que se extrai dos seguintes precedentes (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, v.g.):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados n.s 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Nesse sentido, ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei e grifos no original)



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Ressalto, no tocante à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, correta a decisão agravada que inadmitiu o recurso extraordinário por “evidente a ausência de correlação entre a norma constitucional tida por violada e os argumentos que acompanham o postulado”.



    A respeito desse ponto, destaco o seguinte trecho emitido pelo Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques:



    24. Como se sabe, o inciso XXXV, do art. 5º da Constituição consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao deixar assente que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”



    25. No caso, o recorrente não demonstrou como esse seu direito teria sido tolhido. Ao contrário, observa-se que desde o ano de 2018, Reginaldo Vieira ajuizou uma ação ordinária e sucessivos recursos buscando a anulação da decisão judicial que culminou com a cassação de sua aposentadoria, tendo sido exercido tanto o seu direito de acesso à justiça quanto ao de obter um provimento jurisdicional, já que todos os recursos foram analisados e julgados.



    26. O fato de não ter obtido um provimento jurisdicional favorável não significa dizer que houve violação ao princípio do acesso à justiça.



    Assim, por não permitir, no ponto, a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, ministro Dias Toffoli, ARE 1.288.495 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. […]



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    (ARE 1.380.469 AgR, ministro Nunes Marques)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator